Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-56.1992.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-56.1992.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: LINDOLFO DOMINGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macaúbas/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de reintegração de posse ajuizada contra os réus, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), associando a inércia das partes. A parte autora alegou, em suas razões (ID 90982856), que não foi pessoalmente intimada para suprir a omissão, como exige a legislação, e requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ter sido decretada sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença (ID 90982854) indicou inércia das partes como justificativa para extinção do feito, citando expressamente a falta de manifestação, a paralisação processual e o entendimento de que o Judiciário não pode suprir os atos das partes. Ainda que fundamentada no art. 485, IV, do CPC, a motivação se alinha à hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III.

4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de cinco dias, promova os atos necessários ao prosseguimento do feito. Essa exigência visa assegurar o contraditório e evitar a extinção prematura do processo.

5. Conforme consta no ID 90982849, a intimação foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça, dirigida ao advogado, sem qualquer tentativa de intimação pessoal da parte autora.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal da parte, viola o art. 485, § 1º, do CPC (STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019).

7. O Tribunal de Justiça da Bahia adota a mesma orientação, reconhecendo a nulidade da extinção em casos nos quais não se demonstrou a intimação pessoal da parte autora antes do reconhecimento do abandono (TJBA, Apelação Cível nº 0007668-80.2006.8.05.0039, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.10.2018).

8. O contexto dos autos denota um entrave administrativo decorrente da migração automática de sistemas sem envio físico dos autos ao Núcleo de digitalização. Assim, pode o magistrado adotar medidas saneadoras e, se evidenciada a impossibilidade de restauração dos autos, e de identificação ou intimação da parte autora pessoalmente, caberá a declarar a extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, CPC, por inexistência de pressuposto processual de validade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, IV e § 1º; arts. 931 e 937, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0007668-80.2006.8.05.0039, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000002-56.1992.8.05.0156, em que figuram como apelante JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, e como apelado LINDOLFO DOMINGUES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA